Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-89.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE "TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE" - AÇÃO PROCEDENTE – INCONFORMISMO COM A VERBA HONORÁRIA FIXADA – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-89.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante GUILHERME
MENDONÇA MENDES DE OLIVEIRA, é apelado PARQUE ILHA DO SOL
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-89.2018.8.26.0286 - Voto no 33336
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000057-89.2018.8.26.0286
Ação : Compromisso de compra e venda
Apelante: Guilherme Mendonça Mendes de Oliveira
Apelado : Parque Ilha do Sol Incorporações Spe Ltda (MRV)
VOTO No. 33336
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DEVOLUÇÃO DO
VALOR COBRADO A TÍTULO DE “TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE
UNIDADE” - AÇÃO PROCEDENTE INCONFORMISMO COM A
VERBA HONORÁRIA FIXADA
ADMISSIBILIDADE

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de valores em
compromisso de compra e venda ajuizada por André Luiz
Palomio e outro contra Parque Ilha do Sol Incorporações Spe
Ltda (MRV), que a respeitável sentença de fls. 36/39, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento
para o autor da quantia de R$ 572,73, devidamente atualizada
pela tabela prática do Tribunal de Justiça a contar do
desembolso (maio de 2017 - pg. 18), acrescida de juros de 1%
ao mês a contar da citação. Sucumbência da ré, sendo fixados
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apela o patrono do autor alegando, em suma, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-89.2018.8.26.0286 - Voto no 33336
3
verba honorária deve ser majorada em razão do quantum
irrisório fixado que não remunera o trabalho realizado. Pede o
provimento do recurso com a fixação por equidade da verba
honorária.
O recurso foi processado sem resposta.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a ação de restituição de
valores pagos a título de taxa de atribuição de unidade, no valor
de R$ 572,73, foi julgada procedente sendo a ré condenada para
a devolução dos valores e as verbas de sucumbência, estas
fixadas em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o”.
O § 2o do citado artigo aborda os critérios para a
fixação da verba honorária:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-89.2018.8.26.0286 - Voto no 33336
4
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”.
Observa-se que se trata de ação com valor de R$
572,73, sendo que se a verba honorária for fixada em percentual
sobre o valor da condenação, ainda que incida correção
monetária e juros de mora (10% sobre o valor da condenação de
R$ 572,73, atingirá o valor de R$ 57,20), que não remuneram
adequadamente o patrono do autor pelo trabalho realizado.
Por outro lado, observa-se que os honorários
advocatícios não podem ser fixados em valor superior à
obrigação principal (R$ 572,73).
Dito isso, arbitro a verba honorária, equitativamente,
em R$ 500,00, que serão corrigidos desde o arbitramento, com
juros de mora desde o trânsito em julgado que a fixou, nos
termos dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-89.2018.8.26.0286 - Voto no 33336
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL. 1.
A
jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido
de que, arbitrados os honorários advocatícios em
quantia certa, a correção monetária deve ser
computada a partir da data em que fixada a
verba. 2. Recurso especial não provido”. (REsp
1155708/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe
29/06/2010)
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se
no sentido de que, arbitrados os honorários
advocatícios
em
quantia
certa, a
correção
monetária deve ser computada a partir da data em
que fixada a verba. Também devem incidir juros de
mora sobre a verba advocatícia, desde que o
trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo
Regimental não provido”. (AgRg no AgRg no
AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/08/2014, DJe 10/10/2014)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator